Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0713290-32.2024.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 78560046, Gerson Tiago de Oliveira Dalvino, OAB/DF 51.497, advogado do recorrente FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE LIMA, requer a devolução do prazo para interposição de recurso especial, em razão de estar impossibilitado de trabalhar, consoante atestado médico juntado no ID 78560049. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AREsp n. 2.743.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 5/5/2025). No caso vertente, ressalte-se que, na data constante do atestado médico (13/11/2025), o acórdão de ID 77736534 já havia transitado em julgado, razão pela qual é desnecessária a discussão sobre a ocorrência ou não de justa causa para restituição do prazo recursal. Como é cediço, o trânsito em julgado se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (AgInt na AR n. 6.435/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 7/5/2021). Ademais, o recorrente é representado também por outra advogada, consoante se observa da procuração encartada no ID 75493239. Por essas razões, indefiro o requerimento de restituição do prazo recursal. Retornem os autos à 3a Turma Criminal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007